Tribunal: STF
Processo: ADI 5431
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade. Responsabilidade solidária do representante, no país, do transportador estrangeiro pelo recolhimento do imposto de importação. Alegação de erro em relação às atividades do representante. Embargos rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos em face de decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade, em que a Corte julgou improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 32 do Decreto-Lei 37/1966, com a redação conferida pelo art. 77 da Medida Provisória 2.158-35/2001.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em erro quanto à correta interpretação das atividades do agente marítimo – representante, no país, do transportador estrangeiro –, a fim de verificar se haveria vinculação ao fato gerador do imposto de importação.



    III. Razões de decidir



    3. A questão foi exaustivamente enfrentado na decisão embargada, na qual se concluiu que, considerando que à figura desse mandatário é atribuída a incumbência de representar o transportador no país, constituindo-se, inclusive, no vínculo da empresa estrangeira com o Fisco brasileiro, a regra em análise não afronta as previsões gerais contidas no Código Tributário Nacional (CTN).



    4. Conforme assentado, o dispositivo impugnado não afastou afrontou a regra insculpida no art. 146, inciso III, do texto constitucional, eis que não dispôs sobre normas gerais em matéria de legislação tributária, mas apenas instituiu nova hipótese de responsabilidade solidária em harmonia com as disposições gerais previstas pelo CTN.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Embargos de declaração rejeitados.